Tribunal: TJDFT
Processo: 0724370-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724370-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A, THC - TRIUNFO HOLDING DE CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravada, COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A., para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição de ID. 51215485, considerando a pendência de julgamento do agravo interno de ID 5167067, pautado na 18a Sessão Ordinária Presencial - 1TCV (20/09/2023). Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator